Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714466-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE CAROLINO MACHADO, ELISA CAROLINO MACHADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedidos de gratuidade de justiça e de tutela de urgência, impetrado por FELIPE CAROLINO MACHADO E ELISA CAROLINO MACHADO contra decisão proferida pela juíza do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que deferiu o pedido de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação - CNH, como medida coercitiva para satisfazer obrigação do cumprimento de sentença no 0713824-72.2017.8.07.0016. Os impetrantes sustentam que: 1) o ato da autoridade impetrada afronta seus direitos pessoais, pois a suspensão da CNH trará irrecuperáveis prejuízos ao exercício de profissão (“bicos” e trabalhos autônomos para venda de mercadorias) e, por conseguinte, da subsistência familiar; 2) a decisão determina uma medida atípica de execução, nos termos do art. 139 do CPC, que deve estar relacionada à satisfação do crédito ou evitar fraude ou frustração de atos executórios, o que não restou comprovado; 3) a medida atípica está sujeita a limitações e contraria o princípio da menor onerosidade para o devedor, por ultrapassar a responsabilidade patrimonial discutida na origem; 4) a suspensão da carteira de habilitação caracteriza mera punição, não meio de induzir ao pagamento da dívida. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a tutela de urgência, para determinar que a autoridade coatora fique impedida de negar a posse do impetrante, até o julgamento final deste mandamus. É o relatório. DECIDO. Verifico, de plano, que a Segunda Câmara Cível não é competente para processar e julgar o presente mandado de segurança. Portanto, profiro decisão declinatória nos termos do art. 133, II, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Os juizados especiais cíveis e criminais estão sujeitos a regramento específico. A Resolução no 22, de 21 de outubro de 2010, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A competência das turmas recursais está regulamentada em seu art. 13: “Art. 13. Compete à Turma Recursal: I - julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a Turma Recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; II - processar e julgar originariamente: a) reclamação; b) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; c) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; d) conflito de competência entre juízes de juizados especiais; e) restauração de autos.” Como se vê, a competência para processar e julgar o presente mandamus é de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por que impetrado contra decisão monocrática em matéria cível do 6o Juizado Especial Cível. Nesse exato sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme teor da Súmula 376: “Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”. Além disso, ao que parece, a questão já havia sido objeto de mandado de segurança anteriormente impetrado perante a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília. Aquele writ foi convertido no agravo de instrumento no 0701644-33.2020.8.07.9000, que foi provido para impedir a suspensão das CNHs dos impetrantes, conforme se observa aos IDs 76469654 e 88232816 dos autos originários: “JUIZADO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O WRIT COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DA CNH. MEDIDA INÓCUA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que recebeu o Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento e, liminarmente, suspendeu os efeitos da decisão de origem, de bloqueio da CNH dos agravados, por prazo indeterminado. 2. Ante o princípio da fungibilidade, e atendidos os seus requisitos, notadamente em relação ao prazo recursal, a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido o recebimento do Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento (Acórdão 1117919, 07005891820188079000, 1a TR; Acórdão 1129792, 07007052420188079000, 2a TR; e Acórdão 1102774, 07002401520188079000, 3a TR). Preliminar rejeitada. 3. Não se controverte sobre a possibilidade de o juiz deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito. 4. Todavia, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, pode-se inferir que não há utilidade e aptidão da medida- suspensão da CNH dos devedores/agravados-, para garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente Num. 24172007 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO - 23/03/2021 06:50:31 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032306503110400000023435725 Número do documento: 21032306503110400000023435725 porque atinge exclusivamente a pessoa dos devedores, não o seu patrimônio, ainda que se pretenda a utilização como instrumento de coerção. 5. Forçoso concluir, dessa forma, que os argumentos não infirmam os fundamentos da decisão agravada, na medida em que não restou demonstrada a excepcionalidade da manutenção do bloqueio da CNH dos agravados, provando-se a existência de indícios de que os devedores possuam acervo patrimonial apto a cumprir a obrigação a eles imposta, sendo insuficientes os documentos de ID 0713824, ID 21268314 e ID 21268320, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019). 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e não PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão que determinou o bloqueio da CNH dos executados. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” Por consequência, os autos devem ser remetidos para a Primeira Turma Recursal, juízo competente, por prevenção, para processar e julgar esta nova impetração, relativa ao mesmo cumprimento de sentença. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Brasília, nos termos do art. 13, II, “c”, da Resolução no 22, de 21 de outubro de 2010. Remetam-se os autos, com urgência. Procedam-se às devidas baixas. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator